Tribunal: TJBA
Processo: 0112289-48.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0112289-48.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: MODULO ADMINISTRACAO BAIANA DE CURSOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES, JOSE AYRES DE SOUZA NASCIMENTO JUNIOR, JOSE CARLOS BANDEIRA DE MELO JORGE, DALVIO JOSE DE ALMEIDA JORGE, PAULO TEODORO DO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. EXERCÍCIO DE 2002. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA ATIVA. ASPECTO ESPACIAL. ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 12 DO DECRETO-LEI Nº 406/68. PRECEDENTE REPETITIVO DO STJ (RESP 1.060.210/SC). EMPRESAS PRESTADORAS SEDIADAS EM MUNICÍPIO DIVERSO (LAURO DE FREITAS/BA). AUSÊNCIA DE PROVA DE UNIDADE PRODUTIVA EM SALVADOR. ÔNUS DA PROVA DO FISCO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL CORRELATA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.

1. Aspecto Espacial do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN (DL 406/68): tratando-se de fatos geradores ocorridos sob a égide do Decreto-Lei nº 406/68 (exercício de 2002), o critério para determinação do sujeito ativo da relação tributária é o local da sede do estabelecimento prestador.

2. Prevalência da Sede Formal: comprovado por documentos oficiais (cartões de CNPJ e alvarás) que as empresas prestadoras dos serviços de consultoria, treinamento e cobrança possuíam sede e registro no Município de Lauro de Freitas/BA, este é o ente competente para a exigência do tributo.

3. Inexistência de Unidade Produtiva em Salvador: o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no REsp 1.060.210/SC (Tema Repetitivo), veda a tributação pelo município tomador do serviço quando não há prova de unidade econômica ou profissional do prestador com poderes decisórios no local da prestação. A ausência de prova material não autoriza o deslocamento da competência tributária.

4. Extinção da Execução Fiscal: a nulidade do Auto de Infração nº 882575.2003 acarreta a perda da liquidez e certeza do crédito tributário, impondo-se a extinção imediata da Execução Fiscal nº 0104419-49.2006.8.05.0001, ante a inexistência de título executivo hígido.

5. Honorários Recursais: improvido o apelo municipal, majoram-se os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0112289-48.2006.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e como apelada
MODULO ADMINISTRACAO BAIANA DE CURSOS LTDA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Relatora.